Tribunal: STF
Processo: ARE 1499380
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESCISÃO OU REPACTUAÇÃO DE CONTRATO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279, 280 E 454 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas e de cláusulas contratuais, cuja análise ou revisão são vedadas em sede de recurso extraordinário, a teor das Súmulas nº 279, 280 e 454 do STF. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais.



    2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.